Tribunal: TJES
Processo: 5000160-48.2019.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-48.2019.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX DE JESUS DE SOUZA
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BASONI PEREIRA RIGAO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. AGRAVO INTERNO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU RECONSIDERAÇÃO QUANTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Autor Alex de Jesus contra decisão monocrática (ID. n.º 4134505) na qual a então Relatora negou provimento ao pedido de reconsideração da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (AJG), sob o argumento de que a negativa não poderia ser feita haja vista a parte supostamente já estar com o benefício concedido.

2. Em análise aos autos, o Agravo Interno não merece acolhimento. Inicialmente, tem-se que a parte traz somente o resumo dos atos ocorridos no processo que justificam o presente recurso e o pedido, sem sequer trazer qualquer tipo de fundamentação à peça. Não obstante o fundamento apresentado ao longo das demais peças, qual seja, de que foi concedido o referido benefício no ato de nomeação do Dativo, que se deu nos autos nº 0000996-09.2019.8.08.0042 ID. n.º 2618414, ocorre que na referida decisão o benefício foi dado de forma “provisória”.

3. Têm-se que nos Juizados Especiais, inexiste a cobrança de custas em primeiro grau (Art. 54, LJE) de forma que a cobrança das custas tão somente ocorre em caso de má-fé ou de recurso. Havendo a interposição de Recurso Inominado Cível, como é o caso dos autos, o Juízo de admissibilidade acerca desse recurso, assim como no caso da apelação (CPC, art. 1.010, §3º) por via de incidência supletiva do CPC vista a lacuna legislativa na LJE, caberá aos magistrados que compõem a turma recursal e em primeiro momento o relator designado do processo.

4. Tendo isso em consideração, visto que após a negativa inicial por parte Relatora por via de decisão monocrática não foram juntados novos documentos capazes de permitir a concessão do benefício, e levando em consideração a ausência de fundamentos no presente recurso que permitam a reforma da decisão recorrida, a improcedência é medida que se impõe.

5. Da conclusão.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou o pedido de reconsideração de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

6. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)